Tribunal: TJSP
Processo: 1001529-13.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOMÓVEL USADO ADQUIRIDO PELA AUTORA NA LOJA RÉ – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REVISÃO ADEQUADA NÃO REALIZADA – DEMORA PARA DIAGNÓSTICO E CONSERTO DO PROBLEMA – RESCISÃO CONTRATUAL - PERTINÊNCIA - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO – VALOR DA DEPRECIAÇÃO DO BEM A SER CONSIDERADO – SENTENÇA

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOMÓVEL USADO ADQUIRIDO PELA AUTORA NA LOJA RÉ – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REVISÃO ADEQUADA NÃO REALIZADA – DEMORA PARA DIAGNÓSTICO E CONSERTO DO PROBLEMA – RESCISÃO CONTRATUAL - PERTINÊNCIA - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO – VALOR DA DEPRECIAÇÃO DO BEM A SER CONSIDERADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I- Comprovado que o veículo, objeto do negócio jurídico entre as partes, possui vício que compromete a sua segurança, não tendo sido adequadamente reparado como prometido, e nem consertado em prazo previsto no CDC, pertinente se mostra a pretensão do autor no desfazimento da transação comercial e financeira, retornando as partes ao estado original, nos termos do art. 18, do CDC;
II- Comprovada a existência de ofensa aos direitos de personalidade da autora, pertinente o pedido de compensação por dano imaterial;
III – Considerando-se que o veículo está em uso e na posse da autora desde sua aquisição, deve ser reconhecida a depreciação do bem e a diminuição de seu valor, o que deve ser calculado pela diferença de quanto valia pela tabela FIPE no momento da aquisição, e quanto estará valendo no momento da devolução.
IV – havendo sucumbência recíproca, impõe-se a aplicação da norma do art. 86, do CPC.